Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA REPARAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há razão para o afastamento do laudo pericial quando o “expert” utilizar critérios estritamente técnicos, e não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico, porquanto não há no parecer da parte apelante fundamento técnico capaz de assolar o laudo apresentado pelo perito judicial, sendo que fica nítido que o desacerto alegado pelas apelantes se mostra como pretensão de afastar-se das corretas conclusões do perito.
2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.